Tribunal: TJPA
Processo: 0801819-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801819-83.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL. DEPRESSÃO GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 8.112/90 COM ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão referente a análise do art. 186, I, §1º da lei nº 8.112/90, que menciona “moléstia grave ou doença profissional”, alega contradição no que tange análise da incompatibilidade da doença que afeta o recorrente e a doença grave da qual trata o §1º, afirmando que ficou demonstrado nos autos que o recorrente sofre com depressão grave, possuindo direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez integral.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão (ID. 6375141) pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Conforme se lê na no art. 186, I, §1º da lei nº 8.112/90, a doença que acomete o recorrente (depressão grave) não está elencada em seu rol taxativo, motivo pelo qual não faz jus a aposentadoria por invalidez integral, devendo ser mantida aposentadoria por invalidez proporcional, tendo o Acórdão recorrido se manifestado claramente e adequadamente neste ponto.

4.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de agosto de

2022
.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, opostos por FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA JUNIOR, em Ação Ordinária de Conversão de Benefício de Aposentadoria Proporcional Para Aposentadoria Integral, movido em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, contra Acórdão (ID. 6375141) julgado pela 1ª Turma de Direito de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra o autor na exordial que desempenhava função de Papiloscopista na Polícia Civil do Estado desde 17/10/1994, afirma que exerceu a função por 22 (vinte e dois) anos, contudo em 2014 apresentou problemas de saúde, sendo diagnosticado com Depressão Grave, relata que desenvolveu a doença em razão de sofrer assédio moral no local de trabalho.

Argumentou que, a doença foi adquirida durante sua atividade laboral, encontrando-se incapacidade de exercer atividades laborais, que na data de 01/09/2015 lhe foi concedida aposentadoria por invalidez proporcional, sendo os proventos reduzidos para valor menor que 30% da remuneração recebida quando estava ativo, alegando que o valor é insuficiente para manter sua subsistência, uma vez que, ainda possui custos com medicamentos para tratamento de saúde, são eles:

Esc 20mg, Carbolitium 300mg, Exodus 15mg, Rivotril Gotas 2,5 mg/ml, Venlaxin 37.5 mg.

Por este motivo, requereu a procedência da Ação para que lhe fosse concedida a aposentadoria por invalidez integral. (ID. 3416404)

Em sentença proferida pelo juízo de 1º grau, foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender que a enfermidade do autor não está inserida no rol do art. 186, I, §1º da lei nº 8.112/90, que é taxativo e não exemplificativo.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais que resta demonstrado nos laudos juntados que a doença que acomete o autor foi proveniente de assédio moral sofrido em seu local de trabalho, atestando também sua incapacidade para permanecer em qualquer atividade laboral, em razão de transtorno psiquiátrico (depressão grave) CID-10: F32.2, que em 01/09/2015 lhe foi concedida aposentadoria por invalidez proporcional, sendo os proventos reduzidos para valor menor que 30% da remuneração recebida quando estava ativo, alega que deixou de juntar contracheque atualizado em razão de não ter sido disponibilizado pela requerida.

Ressalta que faz uso faz uso contínuo dos medicamentos: Esc 20mg, Carbolitium 300mg, Exodus 15mg, Rivotril Gotas 2,5 mg/ml, Venlaxin 37.5 mg, o que impossibilita de continuar mantendo seu próprio sustento e ainda manter o tratamento de saúde, motivo pelo qual requereu que sua aposentadoria por invalidez proporcional fosse convertida para invalidez integral. Requerendo o provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida totalmente a sentença recorrida. (ID. 3706297)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento e mantida a sentença
a quo
. (ID. 6375141)

Contra este Acórdão, o apelante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos infringentes, alegando existência de omissão no que se refere a análise do art. 186, I, §1º da lei nº 8.112/90, afirmando que o mencionado no dispositivo “moléstia grave ou doença profissional”, restou configurado nos autos, tendo em vista, que a depressão grave adquirida pelo autor deu-se em razão de assédio moral sofrido no local de trabalho, bastando a existência de nexo causal entre a doença e o trabalho, alega que o STJ já se manifestou no sentido de asseverar que a moléstia profissional para concessão de aposentadoria por invalidez, independe de previsão legal.

Afirma ainda, haver contradição no que tange a análise realizada no julgado recorrido sobre a incompatibilidade da doença que afeta o recorrente e a doença grave da qual trata o §1º, argumentando que ficou demonstrado no caso que sofre de enfermidade grave consistente em depressão grave CID-10: F32.2, pugnando pela saneamento da omissão e contradição alegadas. (ID. 6752176)

Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo improvimento dos Embargos de Declaração. (ID. 6847203)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão referente a análise do art. 186, I, §1º da lei nº 8.112/90, que menciona “moléstia grave ou doença profissional”, alega contradição no que tange análise da incompatibilidade da doença que afeta o recorrente e a doença grave da qual trata o §1º, afirmando que ficou demonstrado nos autos que o recorrente sofre com depressão grave, possuindo direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez integral.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão ou contradição no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 6375141.

Pois bem, sobre o tema a Constituição Federal em seu art. 40, § 1º, inciso I, assegura aos servidores públicos sujeitos a regime próprio de previdência, a aposentadoria por invalidez nos casos de incapacidade permanente para o trabalho na forma de lei do respectivo ente federativo. De acordo com a regra mencionada, compete à legislação infraconstitucional conceituar quais seriam as doenças graves, contagiosas ou incuráveis, que autorizem ao servidor público o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez com provento integral.

Nestes termos, a lei nº 8.112/90 em seu art. 186, I, §1º, definiu rol sobre quais as doenças que autorizam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, de acordo com artigo:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional referente à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos em que a doença incurável não estiver prevista no rol legal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860/MT, concluindo que a lei não comportaria juízo de interpretação extensiva, que pudesse comprometer a reserva legal, ou seja, o rol definido pela lei ordinária tem natureza taxativa.

Ademais, conforme se lê na no art. 186, I, §1º da lei nº 8.112/90, a doença que acomete o recorrente (depressão grave) não está elencada em seu rol taxativo, motivo pelo qual não faz jus a aposentadoria por invalidez integral, devendo ser mantida aposentadoria por invalidez proporcional.

Neste sentido, se manifestou claramente e adequadamente o Acórdão recorrido:

De acordo com o art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, garante aos servidores portadores de enfermidade que acarretasse invalidez permanente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável, nos seguintes termos:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

O rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, está previsto no art. 186, I, §1º, da Lei 8112/1990, assim transcrito:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

In casu
, verifica-se que a referida doença não está inserida entre as doenças consideradas graves no artigo mencionado ao norte, sendo assim, uma vez que a norma não abrange a referida doença, não há razão para concessão da aposentadoria na integralidade.

É interessante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (RE 656860) fixou o entendimento de que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito à aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado

Desse modo se manifesta a jurisprudência pátria:

Voto n. 4592/19 Servidora municipal aposentada por invalidez, com proventos proporcionais. Pretensão de retificar o ato de aposentadoria, com vistas ao recebimento de proventos integrais (artigo 40, I, da Constituição Federal, c/c artigo 186, § 1º, da Lei 8112/90).
Alegação de doença grave incapacitante – Depressão.
Descabimento. Laudo médico pericial que concluiu pela existência de moléstia parcialmente incapacitante.
Doença não relacionada ao exercício das funções e que não consta do rol do § 1º do artigo 186 da Lei n. 8112/90. Sentença de improcedência. Precedentes. Apelação não provida.

(TJ-SP - APL: 10032506820178260506 SP 1003250-68.2017.8.26.0506, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 18/02/2019, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifos nossos)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PROVENTOS PROPORCIONAIS –
DEPRESSÃO – DOENÇA INCAPACITANTE NÃO ELENCADA EM LEI – ROL TAXATIVO – PRECEDENTE DO STF EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 656.860/MT)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08381678420168120001 MS 0838167-84.2016.8.12.0001, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 21/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021) (grifos nossos)

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 08 de agosto de

2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022